Tribunal: TCU
Processo: 008.546/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria do servidor Sergio Luiz de Avila, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região-RJ, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria do servidor Sergio Luiz de Ávila, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região-RJ, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Sergio Luiz de Avila, recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo Sr. Sergio Luiz de Ávila, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região-RJ que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado ao Sr. Sergio Luiz de Ávila, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, após corrigida a falha que ensejou na ilegalidade do ato; 9.3.3. comunique o interessado do teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3, representando a este Tribunal, caso necessário.